Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733161-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. A. T. APELADO: LUCIANA ALBUQUERQUE DE SOUZA DESPACHO Intime-se a parte Apelante (R. A. T.) para, querendo, manifeste-se em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora